Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703942-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: HEIDE APARECIDA OLIVERA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno dos autos para reanálise do recurso após julgamento do Tema 1002 pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 25 de setembro de 2023 16:48:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador